Tribunal: CARF
Processo: 10882.904446/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.904446/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.598 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/03/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte trazer ao contencioso todas as provas e documentos que
efetivamente comprovem os fatos que alega. A recorrente alegou erro no
preenchimento da DCTF, entretanto, não apresentou provas suficientes que
demonstrem a existência do direito creditório. A DCTF retificadora,
acompanhada de memória de cálculo, não podem ser considerados como
instrumentos hábeis e capazes de conferir certeza e liquidez ao crédito indicado
na declaração de compensação, conforme determina o art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votou pelas conclusões o conselheiro
Vinicius Guimarães.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.904446/2009-27
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.598 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.904446/2009-27

Relatório
Por bem esclarecer a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
O interessado transmitiu Per/Dcomp visando a compensar o(s) débito(s) nele
declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior de PIS não-cumulativo,
relativo ao fato gerador de 31/03/2003.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho
decisório eletrônico no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o
argumento de que o pagamento foi utilizado na quitação integral de débito da
empresa, não restando saldo creditório disponível.
Irresignado com o indeferimento do seu pedido, tendo sido cientificado em 29/04/2009
(fl. 10), o contribuinte apresentou, em 29/05/2009, a manifestação de inconformidade
de fls. 11/12, alegando, em síntese, que errou ao preencher o débito de PIS não-
cumulativo do período de 31/03/2003 no valor de R$ 289.996,22, quando o correto seria
o valor de R$ 179.073,18. Esse erro foi corrigido com o envio da DCTF retificadora em
29/05/2009, originando o crédito tributário líquido e certo no valor de R$ 110.923,04. É
flagrante a nulidade do débito constante no despacho decisório porque errou no
preenchimento da DCTF e por absoluta falta de motivação, posto que a RFB não
considerou as informações da DCTF retificadora. Faz-se necessário o reconhecimento
pela RFB da DCTF retificadora, corrigindo o lapso ocorrido e validando o crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior, e a suspensão do débito constante no
despacho decisório. Por fim, requer a extinção do débito cobrado e o cancelamento da
decisão de não homologação da compensação.

Em 28/07/2014, a DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado, nos termos da ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/03/2003
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DA
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.
COMPENSAÇÃO INDEFERIDA.
Na ausência de provas, a DCTF retificadora não pode ser considerada
instrumento hábil para conferir certeza ao crédito indicado na declaração de
compensação.

Intimada da decisão, em 22/08/2014, consoante Aviso de Recebimento constante
dos autos, a recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário em 19/09/2014, consoante
Termo de solicitação de juntada de documentos, no qual defende que a retificação de DCTF
possui amparo no art. 147 do CTN (que abre essa possibilidade mediante a comprovação do erro
cometido na declaração anterior). Pela documentação contábil anexa (memória de cálculo do
mês de março de 2003), fica comprovado que a contribuinte errou ao indicar o valor do débito de
PIS não-cumulativo em março de 2003, no valor de R$ 289.996,22, quando o correto seria R$
179.073,18. Por fim, requer que o presente recurso seja provido, para que o direito creditório seja
admitido, com a consequente homologação da compensação que dele se aproveita.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.598 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.904446/2009-27

Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano à questão central da lide, que
vem a ser o ônus da prova do quanto alegado em casos de compensação.
A recorrente reprisou parcialmente as alegações ofertadas na manifestação de
inconformidade, de que o crédito ocorreu devido a um erro no preenchimento da DCTF e que a
retificação das informações gera o crédito pleiteado. Destaca ainda a comprovação contundente
do crédito utilizado na PER/DCOMP em questão por meio de DCTF retificadora, memória de
cálculo do mês de março de 2003, essa última anexada em recurso voluntário, ao tempo em que
criticou as razões de decidir do acórdão guerreado.
Em que pese a recorrente ter trazido em sede recursal memória de cálculo do mês
de março de 2003, que em tese explicaria a origem do indébito que pleiteia, forçoso dizer, mais
uma vez, que ainda faltam elementos para estribar o seu pleito.
A DCTF retificadora, acompanhada de memória de cálculo do mês de março de
2003, de per si não podem ser considerados como instrumentos hábeis, suficientes e capazes
de conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na declaração de compensação, conforme
determina o art. 170 do CTN.
Demais disso, o documento juntado ao processo com o recurso voluntário é
intempestivo, pois devia ter vindo aos autos na primeira oportunidade que a manifestante teve
para apresentar sua defesa, nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, tendo se
operado a preclusão de tal direito de juntada de documentos.
Nessa moldura, vale repetir o quanto dito na decisão recorrida, nos termos do art.
57, § 3o do RICARF:
(...) Na DIPJ/2004 original entregue pelo contribuinte em 30/06/2004 (não houve
retificadora) e no Dacon do 1o trimestre/2003 original (não houve retificador) enviado
em 31/03/2004 não foi declarado o valor devido da contribuição correspondente ao
informado na DCTF retificadora, mas sim o valor de R$ 249.480,61. Portanto, o
montante apurado na DIPJ e no Dacon originais apresentados antes da ciência do
despacho decisório não evidencia a existência de pagamento indevido ou a maior.
A DCTF caracteriza-se como instrumento de confissão de dívida, para os devidos
efeitos tributários, conforme consta no próprio recibo de entrega da mesma e a teor do
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.598 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.904446/2009-27

que dispõe o Decreto-Lei no 2.124, de 1984, em seu art. 5o, §1o. A DIPJ e o Dacon, por
outro lado, são instrumentos utilizados para a consolidação e a apuração da contribuição
para o período de 31/03/2003.
Ocorre que a mera apresentação da declaração retificadora, com redução do valor do
débito anteriormente confessado, não basta para justificar a reforma da decisão de não
homologação da compensação declarada; faz-se mister a prova inequívoca de que houve
erro de fato no preenchimento da DCTF, isto é, de que o valor correto do débito é
aquele constante da DCTF retificadora.
O art. 165, II, do CTN, garante o direito à restituição do tributo no caso de erro no
cálculo do montante do débito. Mas o art. 170 do CTN, por sua vez, é expresso ao
afirmar que a lei poderá autorizar a compensação, nas condições e sob as garantias nela
estipuladas, exigindo ainda que os créditos sejam líquidos e certos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Desse modo, o art. 170 do CTN não deixa dúvidas de que, para haver compensação de
dívidas fiscais, torna-se indispensável a sua autorização por lei específica, bem como
que os créditos sejam líquidos e certos.
Por outro lado, a legislação processual administrativo-tributária inclui disposições que,
em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito
probatório, qual seja, o de que quem acusa e/ou alega deve provar.
Nos termos do art. 333 do CPC, o ônus da prova cabe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Adaptando-se essa regra ao Processo Administrativo Fiscal, constrói-se o seguinte
raciocínio: por autor, deve ser identificado como a parte, na relação fisco-contribuinte,
titular de determinado direito, que toma a iniciativa de postulá-lo, mediante a adoção de
algum procedimento; e por réu, a parte oposta, que apresenta resistência ao direito do
autor.
Assim, nos casos de lançamentos de ofício, não basta a afirmação, por parte da
autoridade fiscal, de que ocorreu o ilícito tributário; pelo contrário, é fundamental que a
infração seja devidamente comprovada, como se depreende da parte final do caput do
art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, que determina que os autos de infração e
notificações de lançamento “deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito”. Em um
processo de lançamento, diante de seu direito (ou poder-dever) de constituir o crédito
tributário, o Fisco exercerá o papel de autor ao proceder à lavratura do auto de infração,
contra o qual se insurgirá o contribuinte, na condição de “réu”. Nesse tipo de processo,
o ônus de provar a procedência do lançamento é do órgão fazendário.
Mas quando a situação posta se refere à restituição/compensação ou ressarcimento de
créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva existência
do indébito. Nesses casos, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito
ao aproveitamento do crédito, quer por pedido de restituição ou ressarcimento, quer por
compensação, em ambos os casos mediante a apresentação do Per/Dcomp, de tal sorte
que, se a RFB resistir à pretensão do interessado, indeferindo o pedido ou não
homologando a compensação, incumbirá a ele - o contribuinte -, na qualidade de autor,
demonstrar seu direito.
Quando a DRF nega o pedido de compensação com base em declaração apresentada
(DCTF) que aponta para a inexistência ou insuficiência de crédito, cabe ao
manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus que a
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.598 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.904446/2009-27

legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova que demonstrem
a existência do crédito. À obviedade, documentos comprobatórios são documentos que
atestem, de forma inequívoca, o valor, a origem e a natureza do crédito, visto que, sem
tal evidenciação, o pedido repetitório fica inarredavelmente prejudicado.
Assim, não tendo sido apresentada pelo contribuinte qualquer prova que demonstre a
existência do direito creditório e nem mesmo a explicação sobre a origem do crédito,
não se pode considerar, por si só, a DCTF retificadora como sendo instrumento hábil,
capaz de conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na declaração de compensação,
conforme determina o art. 170 do CTN.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital